Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000912-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EVANDO CAVALCANTE DE AGUIAR
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EVANDO CAVALCANTE DE AGUIAR em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1006784-55.2021.8.11.0002, que indeferiu a liminar, consistente em fornecer em fraldas geriátricas tam GG.
Alega o Agravante que necessita fazer uso de fraldas geriátricas, diante do diagnóstico de Paraplegia e tetraplegia (CID-10: G82), bem como Fratura de costela, esterno e coluna torácica (CID 10 - S22.0) e incontinência urinária e fecal por trauma da coluna vertebral com lesão medular, sendo que se encontra acamado, fazendo uso de diversos fármacos, necessitando de uso contínuo de fraldas geriátrica, tamanho GG.
Ao final, o provimento do recurso, para determinar aos Agravados que prestem a necessária assistência à saúde do Agravante assegurando que seja fornecido fraldas suficientes para 12 meses, a quantia de 150 (cento e cinquenta) unidades por mês de fraldas geriátrica, tamanho GG, ao Agravante pelo tempo necessário.
É o relatório.
Decido.
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
Em análise dos autos, verifico que, a decisão hostilizada foi proferida, sob a égide da Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública), uma vez que o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Várzea Grande, declinou da competência para o Juizado Especial Cível da Comarca de Juína no id. 115803956, in verbis:
[...] Isto posto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e DECLINO A COMPETÊNCIA ao Juizado Especial Cível da Comarca de Juína atuando na condição de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 1o, da Resolução no 004/2014/TP c/c art. 2o, §4o, da Lei Federal no12.153/2009. Promovam-se as anotações necessárias, redistribuindo os autos ao juízo declinado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. Daiane Marilyn Vaz – Juíza de Direito.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora